Tribunal: TJDFT
Processo: 0711310-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711310-67.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: TIAGO GOMES DE FREITAS APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Tiago Gomes de Freitas (impetrante) contra o acórdão no 1687060, sob o argumento de fato novo, qual seja, o julgamento da Ação Civil Pública no 0704128-30.2022.8.07.0018, que versa sobre a declaração de nulidade do processo seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – turma 01/2022. Em consulta ao andamento processual no sistema PJe, constata-se que o prazo para a interposição dos aclaratórios findaria em 03/05/2023, uma vez que a ciência da ementa deu-se em 25/04/2023. Assim, contabilizando-se o prazo de cinco dias a partir de 26/04/2023 (quarta-feira), ter-se-ia como data limite o dia 03/05/2023 (quarta-feira). Todavia, o recurso foi oposto em 04/05/2023 (ID 46364323). Ante o exposto, intime-se o embargante para manifestação, no prazo cinco dias, sob pena de não conhecimento dos embargos de declaração. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator